Tribunal: TJPA
Processo: 0007062-52.2013.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 121, Â§2Âº, III, DO CPB. TRIBUNAL DO JÃRI. SENTENÃA CONDENATÃRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. VALORAÃÃO EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS E AS PENAS-BASE TERIAM SIDO AUMENTADAS SEM AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS. NÃO OCORRENCIA. PERSISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. Analisando as circunstÃ¢ncias judiciais negativas verifica-se que a culpabilidade merece reprovabilidade, sobretudo diante da forma como agiu a rÃ©, visto que havia entre a vÃtima e a acusada/apelante, uma "relaÃ§Ã£o de confianÃ§a muito prÃ3xima", e por si sÃ3, isso demonstrava a culpabilidade da acusada. Em razÃ£o da circunstÃ¢ncia judicial acima exposta, entendo que o JuÃzo singular agiu corretamente em qualificar como desfavorÃ¡vel o requisito da culpabilidade. Nesse sentido, em razÃ£o de haver uma circunstÃ¢ncia judicial valorada idoneamente, a pena-base devem ser mantida em 14 (quatorze) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o, por entendÃª-la como suficiente para prevenÃ§Ã£o e reprovaÃ§Ã£o do crime em comento. 2. DO BIS IN IDEM NA APLICAÃÃO DA PENA. PROCEDENCIA. A justificativa feita pelo JuÃzo, no momento em que sopesou a pena, quando da anÃ¡lise da agravante, apontada na 2Âª fase (art. 61, "h", do CÃ3digo Penal), nÃ£o deve ser aplicada ao presente caso, pois a vÃtima nÃ£o mantinha mais com a acusada, qualquer laÃ§o como marido e mulher. Portanto, nÃ£o deve ser valorada tal agravante, como negativa na pena imposta a Acusada/Apelante, fazendo jus impor a Acusada/Apelante, apenas o reconhecimento de 01 (uma) circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, como foi corretamente apontada, pelo JuÃzo na 1Âª fase, pelo fato da vÃtima ter uma relaÃ§Ã£o de confianÃ§a muito prÃ3xima com a acusada, visto que, ambos dividiam o mesmo imÃ3vel, residencial e mantinham atÃ© certo tempo uma uniÃ£o estÃ¡vel. Diante disso, entendo que a dosimetria da pena imposta a acusada, carece de reforma, devendo ser retirada a agravante apontada em desfavor da acusada, restando assim, a pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusÃ£o. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para que, seja reformada a dosimetria da pena imposta, com a retirada da agravante apontada na 2Âª fase, com a conseqÃ1⁄4ente readequaÃ§Ã£o da pena definitiva para 19 (dezenove) anos de reclusÃ£o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL Nº 0007062-52.2013.8.14.0008
APELANTE (S): ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO (S): JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, III, DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AS PENAS-BASE TERIAM SIDO AUMENTADAS SEM AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS. NÃO OCORRENCIA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

Analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que a culpabilidade merece reprovabilidade, sobretudo diante da forma como agiu a ré, visto que havia entre a vítima e a acusada/apelante, uma "relação de confiança muito próxima", e por si só, isso demonstrava a culpabilidade da acusada. Em razão da circunstância judicial acima exposta, entendo que o Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavorável o requisito da culpabilidade. Nesse sentido, em razão de haver uma circunstância judicial valorada idoneamente, a pena-base devem ser mantida em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.
2.

DO BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA PENA. PROCEDENCIA.
A justificativa feita pelo Juízo, no momento em que sopesou a pena, quando da análise da agravante, apontada na 2ª fase (art. 61, "h", do Código Penal), não deve ser aplicada ao presente caso, pois a vítima não mantinha mais com a acusada, qualquer laço como marido e mulher. Portanto, não deve ser valorada tal agravante, como negativa na pena imposta a Acusada/Apelante, fazendo jus impor a Acusada/Apelante, apenas o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, como foi corretamente apontada, pelo Juízo na 1ª fase, pelo fato da vítima ter uma relação de confiança muito próxima com a acusada, visto que, ambos dividiam o mesmo imóvel, residencial e mantinham até certo tempo uma união estável. Diante disso, entendo que a dosimetria da pena imposta a acusada, carece de reforma, devendo ser retirada a agravante apontada em desfavor da acusada, restando assim, a pena definitiva em
19 (dezenove) anos de reclusão
.
RECURSO

CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO,

para que, seja reformada a dosimetria da pena imposta, com a retirada da agravante apontada na 2ª fase, com a conseqüente readequação da pena definitiva para 19 (dezenove) anos de reclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias quatro de outubro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA,
através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 403/404, que com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou a Acusada/Apelante, pela prática do delito de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, III, do Código Penal.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, que no dia 21/12/2012, por volta de 24:00.

horas (meia-noite), a vítima JAIME SANTA ROSA LOBATO, faleceu em decorrência de ter sido envenenado com a substância conhecida como "Praguicida" do grupo dos Nitrogenados (Carbamatos), popularmente chamado de "Chumbinho". O corpo da vítima foi encontrado na Rua Capitão Tomé Serão, n° 828, no Município de Barcarena.

Segundo investigações da Delegacia de Polícia do Município, a vítima JAIME SANTA ROSA LOBATO, convivia com a Acusada/Apelante ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA, há 03(três) anos. Contudo, segundo apurou-se, o relacionamento já estava desgastado, por motivos pessoas, razão pela qual eles pretendiam se separar.

Ressalte-se que, após a decisão de separação, a vítima e a Acusada/Apelante ainda conviviam na mesma casa de forma amigável, até o momento em que a Acusada/Apelante, encontrou outro lugar para morar, quando resolveu mudar-se da residência que dividia com a vítima.

No dia 21/12/2012, por volta das 18:00 horas, a acusada/apelante ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA, pegou o cartão do "Banco do Brasil" pertencente à Vítima JAIME SANTA ROSA LOBATO, e saiu juntamente com o irmão dela, de nome EVERTON DOS SANTOS RIBEIRO, e se dirigiu até o Supermercado Y.Yamada, na Vila dos Cabanos.

Chegando ao Supermercado, a acusada na companhia de seu irmão, compraram Ol(uma) geladeira, 01(um) fogão, Ol(uma) mesa e 01(um) guarda-roupa.

Depois de sair do Supermercado, a Acusada/Apelante foi até outra loja, de nome "Alternativa", e lá comprou 11 (onze) pares de sapatos, afirmando que, tinha a intenção de revendê-los, conforme depoimento de fls. 07 dos autos.

Após a Acusada/Apelante deixar seu irmão na casa dele, a mesma se dirigiu para a casa onde morava com a vítima JAIME SANTA ROSA LOBATO.

Ao chegar ao local, a Acusada estacionou o carro na garagem. E, por volta de 21:30 horas, parou para conversar com a sua vizinha, ficando por lá até por volta das 22:40 horas.

Ao voltar para a casa onde residia com a vítima, a acusada adentrou no imóvel, e segundo investigações da Polícia, a mesma teria acusada,

naquele momento envenenou a vítima JAIME SANTA ROSA LOBATO, colocando a substância utilizando carbonato, substância vulgarmente conhecida como chumbinho.

Às fls. 327/328, em 13/02/2017, o Juízo a quo, pronunciou a Acusada/Apelante, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, III do Código Penal.

O Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena proferiu sentença, fls. 403/404, em 29/06/2017, com base na decisão do Conselho de Sentença, e condenou a Acusada/Apelante, pela prática do delito de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, III, do Código Penal, a pena de 22 (vinte e dois) anos, 1 (um) mês e 15(quinze) dias de reclusão em regime fechado, negando o direito de apelar em liberdade.

Inconformada, a acusada/Apelante Elaine Santos de Oliveira, interpôs Recurso de Apelação em 03/07/2017, através da Defensoria Publica, às fls. 413/417, pugnando a reforma da dosimetria da pena quanto ao erro ou injustiça.

Em contrarrazões, às fls. 418/420, em 07/07/2017, o Ministério Público, no 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, interposta pelo Acusado/Apelante.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Célia Filocreão, às fls. 428/39 opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação para que, seja reformada a dosimetria da pena imposta, com a retirada da agravante apontada na 2a fase, com a conseqüente readequação da pena, imposta a acusada, pelo cometimento do delito.

É o Relatório.

Autos revisados.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

DA PENA

Pretende a recorrente a
reforma da dosimetria

da pena
aplicada, argumentando que o Magistrado não justificou corretamente a exasperação da pena imposta.

Segundo a Defesa, o Juízo no momento da dosimetria fez uso do mesmo argumento para majorar como negativas duas fases da dosimetria, ocorrendo assim, à figura do
bis in idem
em desfavor da Acusada.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente foi punida nas sanções do art. 121, caput, §2º, III, do Código Penal (Homicídio qualificado pelo emprego de veneno) com pena de
22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Extrai-se, que o Magistrado utilizou na sentença condenatória de fls. 403/404, ao realizar a análise da 1ª fase da dosimetria da pena fixou a
pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão,
após analisar todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e apontou como desfavorável, em relação à acusada, apenas a culpabilidade.

Analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que a culpabilidade merece reprovabilidade, sobretudo diante da forma como agiu a ré, visto que havia entre a vítima e a acusada/apelante, uma "relação de confiança muito próxima", e por si só, isso demonstrava a culpabilidade da acusada.

Em razão da circunstância judicial acima exposta, entendo que o Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavorável o requisito da culpabilidade.

Nesse sentido, em razão de haver uma circunstância judicial valorada idoneamente, a pena-base devem ser mantida
em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Ao chegar na 2ª fase, o Juízo apontou uma causa agravante, em relação à acusada, justificando que esta teria cometido o delito contra seu próprio cônjuge, por isso, com base no art. 61, II, do CP (crime praticado contra cônjuge), deveria ser incidida a causa agravante.

Não foi reconhecida nenhuma atenuante.

Nesse contexto, diante do reconhecimento da agravante na 2ª fase, o Juízo aumentou a pena perfazendo o subtotal de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Na 3ª fase, o Juízo a quo,
aumentou a pena em 1/3,
pois a vítima tinha mais de 60 (sessenta) anos, na época do delito. E, por isso, com base no art. 121, §4°, do Código Penal, a pena da acusada foi aumentada.

Não foi reconhecida nenhuma causa de diminuição de pena.

Após percorrer todas as fases da dosimetria de pena, o Juízo fixou a
pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

DO BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA PENA

Noutro giro, diz a recorrente que a pena base deve ser reduzida, pois o Magistrado não pode utilizar o mesmo fato para agravar a pena imposta a acusada em dois momentos diferentes, sob pena de
bis in idem.

De fato. Analisando a sentença condenatória, constata-se o
bis in idem
alegado pela recorrente.

No caso em análise, a modificação que melhor atende os interesses da recorrente é retirar a exasperação da pena decorrente da agravante do art. 61, "h", do Código Penal). Isso ocorre pelo seguinte fato:

No momento da dosimetria, constata-se que o Juízo ao analisar a 2ª fase, equivocou-se ao apontar como agravante, o fato da acusada ter cometido o delito contra o seu cônjuge, uma vez que a quando da 1ª fase, também valorou a culpabilidade como negativa, em relação à acusada, justificando o fato da acusada, ter uma relação de confiança, muito próxima com a vítima.

Além do que, cumpre assevera-se, que na época do delito, a acusada e a vítima não eram casados, apenas conviviam na mesma residência, mas sem laços como marido e mulher.

Assim, a justificativa feita pelo Juízo, no momento em que sopesou a pena, quando da análise da agravante, apontada na 2ª fase (art. 61, "h", do Código Penal), não deve ser aplicada ao presente caso, pois a vítima não mantinha mais com a acusada, qualquer laço como marido e mulher. Portanto, não deve ser valorada a agravante, como negativa na pena imposta a Acusada/Apelante, fazendo jus impor a Acusada/Apelante, apenas o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, como foi corretamente apontada, pelo Juízo na 1ª fase, pelo fato da vítima ter uma relação de confiança muito próxima com a acusada, visto que, ambos dividiam o mesmo imóvel, residencial e mantinham até certo tempo uma união estável.

Diante disso, entendo que a dosimetria da pena imposta a acusada, carece de reforma, devendo ser retirada a agravante apontada em desfavor da acusada, restando assim, a pena definitiva em
19 (dezenove) anos de reclusão
, para a Acusada/Apelante ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, III, do Código Penal.

O regime determinado para o cumprimento da pena, não merece retoques, permanecendo o fechado, moldes do artigo 33, § 2º, ¿a¿ do CPB.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial, e
conheço do recurso
interposto por
ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA
e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para que, seja reformada a dosimetria da pena imposta, com a retirada da agravante apontada na 2ª fase, com a conseqüente readequação da pena

definitiva para 19 (dezenove) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, nos termos apresentados.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.